Tribunal: TJDFT
Processo: 0722733-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0722733-81.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA MARIA DA SILVA, EDGAR ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: VINICIUS PARENTE DE LEMOS SPOLZINO, SONIA PARENTE DE NOVAIS FRANZOI DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Vinicius Parente de Lemos Spolzino e Sonia Parente de Novais Franzoi em face de Terezinha Maria da Silva, e Edgar Alexandre Lopes de Oliveira da Silva. ANOTE-SE, retificando a autuação processual. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelos recorrentes (ID 59106672), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Considerando que, em sede de contrarrazões (ID 59106676), a parte recorrida impugnou o pleito de gratuidade judiciária, bem como considerando-se que os recorrentes acostaram aos autos somente contracheque referente a um único mês, de um dos recorrentes (ID 59106673), determino que juntem aos autos, referente a cada recorrente: 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) cópia da carteira de trabalho E 4) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para os recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora